Tribunal: TJSP
Processo: 2146925-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Habeas corpus - Roubo majorado - Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e por conta da pandemia do Covid-19 - Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Ademais, não é automática a concessão de liberdade, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida mantida – Não verificado o constrangimento ilegal sofrido - Ordem

Ementa:
Habeas corpus - Roubo majorado - Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e por conta da pandemia do Covid-19 - Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Ademais, não é automática a concessão de liberdade, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida mantida – Não verificado o constrangimento ilegal sofrido - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146925-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes TAINARA
MARIANE DA SILVA PENHA, LEONARDO LINO DE ARAUJO e JOSIEL BORGES
VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146925-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.950
2
Voto no 41.950 – São Paulo
Habeas-corpus no 2146925-33.2020.8.26.0000
Juízo de origem: MM Juízo de Direito do Plantão Judiciário
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Tainara Mariane da Silva Penha, Leonardo Lino de Araújo e
Josiel Borges Viana
Habeas corpus - Roubo majorado - Revogação da prisão
preventiva por ausência de fundamentação e por conta da
pandemia do Covid-19 - Impossibilidade - Presentes os requisitos
do art. 312, do CPP - Ademais, não é automática a concessão de
liberdade, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a
imprescindibilidade da medida mantida
Não verificado o
constrangimento ilegal sofrido - Ordem denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio da Defensora Juliana Pascutti Ferreira de Oliveira,
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Patrick
Matias Alves, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 11a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Relata a d. impetrante, em síntese, que o
paciente está sendo processado pela prática, em tese, dos delitos previstos no
artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal,
encontrando-se preso desde o dia 18/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146925-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.950
3
Afirma que a audiência de instrução,
debates e julgamento foi designada para o dia 01/07/2020, mas possivelmente
será adiada em razão da pandemia. Assim, foi requerida a revogação da
prisão preventiva do paciente, sendo tal pedido indeferido pela Autoridade
apontada como coatora sem a adequada fundamentação.
Assevera que a r. decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente padece de fundamentação idônea, visto que
baseada na gravidade em abstrato do delito. Invoca jurisprudência.
Alega que, diante do cenário atual da
pandemia e das condições carcerárias, a prisão do paciente se mostra
desproporcional e vai de encontro com a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Acrescenta que, em caso de eventual
sentença condenatória, poderá ser fixado regime inicial diverso do fechado,
não se afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, o que evidencia a desproporcionalidade da
custódia cautelar do paciente.
Ressalta que a custódia cautelar é medida
excepcional, sendo caso de imposição de medidas cautelares diversas do
cárcere.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146925-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.950
4
O pedido liminar foi indeferido (fls.
106/108).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 118/119.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 122/126, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Os pacientes foram denunciados como
incursos no art. 157, § 2o, incisos II e VII, c.c. o art. 13, inc. II e artigo 61, inc.
II, “j”, todos do Código Penal e art. 244-B do ECA.
Por decisão proferida em 27/06/2020, o
MM Juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 86/88).
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardam a apresentação de defesa prévia por
todos os pacientes (cf. fls. 203 dos autos em apenso).
Em que pese as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possam estar sofrendo os pacientes.
Isto
porque
suas
prisões
têm
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146925-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.950
5
fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que
não há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que aos pacientes imputam-se
a prática de delito grave, que traz consequências sociais irreparáveis, sendo
fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua custódia cautelar não
ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a
própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão
em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição (fls. 86/88
e 127/128).
De outro vértice, a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão domiciliar,
a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
apresenta uma direção, mas não vincula à decisão fundamentada do
magistrado.
Ademais, não se comprovou que a saúde
dos pacientes esteja comprometida, ou ainda, que se enquadrem no grupo de
risco, além de não demonstrada a ausência de equipe médica na Unidade
Prisional em que se encontram.
Nesse sentido já se pronunciou o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146925-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.950
6
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
Como se não bastasse, não há pedido
articulado em primeiro grau, de prisão domiciliar, por conta do Covid-19, o
que pode ocasionar supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146925-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.950
7
Considerando que a situação processual
dos pacientes admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção
de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer os pacientes, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator